Tribunal: TJDFT
Processo: 0719310-33.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS PROCESSUAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo banco autor contra sentença que indeferiu a petição inicial e resolveu o processo de busca e apreensão sem julgamento do mérito, em virtude do descumprimento pelo autor de determinação judicial para emendar a inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença, que indeferiu a petição inicial e resolveu o processo sem exame de mérito, violou normas e princípios processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da primazia do julgamento de mérito não assegura prazo ilimitado para cumprimento das determinações processuais, devendo a parte atender aos atos processuais de sua responsabilidade em tempo hábil.
4. A cooperação processual e a boa-fé não se aplicam para justificar a inércia reiterada do autor, que teve múltiplas oportunidades para atender à determinação judicial e, ainda assim, não apresentou a emenda conforme requerido.
5. A exigência de informações detalhadas sobre o réu e o bem objeto do litígio visa garantir a celeridade e a organização processual, viabilizando a ampla defesa, e não constituindo requisito de “higidez contratual” não previsto no Decreto-Lei n. 911/1969.
6. O descumprimento reiterado da determinação judicial justifica o indeferimento da inicial e a prolação de sentença terminativa, conforme preceitua o art. 321, parágrafo único, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.
Teses de julgamento:
1. O descumprimento de determinação judicial para emenda da petição inicial, após múltiplas oportunidades concedidas, justifica o seu indeferimento, resultando na resolução do processo sem julgamento do mérito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 4o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, Rel. Min. Raul Araújo; TJDFT, Apelação no 07173730520228070020, Rel. Diaulas Costa Ribeiro.